Tribunal: TJES
Processo: 5000411-95.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-95.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIAMANTINO TEIXEIRA VAZ
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
aCOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000411-95.2020.8.08.0021

Recorrente:
DIAMANTINO TEIXEIRA VAZ

Recorrido:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA. RITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. ARGUMENTOS INOVADORES EM RÉPLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA QUANTO À COBRANÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PEDIDO DELIMITADO NA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observo,
prima facie
, que a parte recorrente alega nulidade da sentença
a quo
, que teria deixado de analisar os pedidos apresentados em réplica quanto à imputação à fornecedora de exibição de documentos, que, como alega, seriam imprescindíveis para o julgamento da lide. Todavia, embora não tenha ocorrido manifestação a esse respeito no
Decisum
de primeiro grau, ressalto que o rito de exibição de documentos é incompatível com a sistemática da Lei 9.099/95 e se tratou de uma inovação apresentada em réplica, pois não há requerimento nesse sentido na inicial. Dessarte, desde que externadas as razões do convencimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, não há nulidade do
Decisum
que se atém à hipótese específica retratada na inicial e nos documentos postos no caderno processual. No caso, o magistrado firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito de forma a permitir a compreensão pelas partes dos argumentos que ensejaram a decisão, não havendo nulidade da sentença.

2. Quanto ao inconformismo do recorrente em relação às supostas alterações indevidas no plano de telefonia, embora mencione na inicial que recebeu cobranças indevidas, o pedido se restringiu à cobrança do mês de janeiro de 2020, o que foi devidamente analisado na sentença. A utilização de serviços além do previsto no plano de telefonia não foi impugnada e fundamentou a improcedência do pedido de restituição de valor.

3. Outrossim, cingindo-se o conflito à cobrança de valores reputados indevidos, mas que se revelaram legítimos, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.